Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-30.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007151-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARIEL DOURADO OLIVEIRA DE ALCANTARA - CPF: 026.154.481-02 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), SERGIO ADRIANO DA SILVA - CPF: 701.351.711-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGADA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória negativa de propriedade de veículo e de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com obrigação de fazer. O autor alegou ter alienado e entregue motocicleta a terceiro em 2011, sem posterior transferência perante o DETRAN, requerendo o reconhecimento da perda da propriedade e o afastamento de sua responsabilidade por multas, IPVA e demais encargos incidentes após a tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a efetiva alienação da motocicleta e a consequente perda da propriedade pelo autor; e (ii) estabelecer se é possível afastar a responsabilidade por débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo sem comprovação documental da transferência e sem comunicação da venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando pretende desconstituir situação jurídica formalmente consolidada em registros públicos.

4.

O autor não apresenta contrato de compra e venda, recibo de transferência, CRV preenchido, comunicação de venda ou qualquer outro documento apto a demonstrar a alegada alienação da motocicleta.

5.

A identificação de terceiro como condutor do veículo em infrações de trânsito não comprova a transferência da propriedade, evidenciando, quando muito, situação de posse ou utilização do bem.

6.

A tradição de bem móvel, embora apta em tese a transferir a propriedade, exige demonstração concreta do negócio jurídico translativo, inexistente no caso.

7.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece mecanismo de segurança jurídica destinado a assegurar a confiabilidade dos registros públicos e a identificação dos responsáveis pelas obrigações decorrentes da propriedade e circulação dos veículos.

8.

A mitigação dos efeitos da ausência de comunicação da venda somente se admite em situações excepcionais, desde que a alienação esteja comprovada por elementos probatórios robustos, coerentes e convincentes.

9.

A aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe a efetiva comprovação da alienação do veículo, requisito não preenchido na hipótese examinada.

10.

A mera alegação de entrega do veículo desacompanhada de documentação idônea não é suficiente para afastar registros públicos regularmente constituídos nem para desconstituir obrigações tributárias e administrativas vinculadas ao proprietário cadastrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência da propriedade de veículo automotor exige prova idônea da alienação quando se pretende afastar a responsabilidade do proprietário registral.

2.

A indicação de terceiro como condutor do veículo não comprova, por si só, a transferência da propriedade.

3.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN mantém os efeitos do registro administrativo, salvo comprovação robusta da alienação.

4.

A aplicação da Súmula 585 do STJ depende da efetiva demonstração da transferência do veículo.

5.

A simples alegação de tradição desacompanhada de prova documental não afasta débitos tributários e administrativos vinculados ao proprietário constante dos registros públicos.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CC, arts. 1.267 e 1.275; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U. 1039880-98.2020.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ariel Dourado Oliveira de Alcântara, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Cominatória de Obrigação de Fazer, por ele proposta, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 362263379, págs. 01/06).

Sustenta o Apelante que foi proprietário de motocicleta posteriormente alienada e entregue a terceiro em meados de 2011, ocasião em que teria preenchido e entregue ao adquirente a documentação necessária para a transferência do bem, a qual não foi efetivada perante o órgão de trânsito.

Afirma que, apesar da alienação, permaneceu figurando como proprietário perante os registros administrativos, passando a receber notificações de infrações de trânsito e cobranças de tributos e encargos incidentes sobre o veículo.

Argumenta que as autuações administrativas permitiram a identificação do efetivo possuidor do veículo, circunstância que demonstraria a inexistência de qualquer vínculo seu com o bem desde a tradição.

Defende que a propriedade de bem móvel se transfere mediante a entrega da coisa ao adquirente, nos termos da legislação civil, sendo irrelevante, para fins de transferência da propriedade, a ausência de registro da venda junto ao DETRAN.

Aduz que a decisão recorrida atribuiu excessiva relevância à inexistência de comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, desconsiderando elementos que evidenciariam a efetiva transferência da posse e da propriedade do veículo.

Assevera que a obrigação prevista na legislação de trânsito não pode resultar na perpetuação de sua responsabilidade por débitos e infrações praticados por terceiro, especialmente diante da comprovação de que não mais exercia qualquer domínio sobre o bem.

Defende que a responsabilidade solidária prevista na legislação de trânsito não alcança os débitos tributários incidentes após a alienação do veículo, sustentando que a manutenção das cobranças em seu nome viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da vedação à responsabilidade perpétua.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a alienação do veículo, declarada a inexistência de propriedade e de relação jurídico-tributária após a tradição, afastando-se a responsabilidade por débitos, multas e demais encargos posteriores, com a consequente regularização cadastral do veículo perante o órgão de trânsito.

Os Apelados,
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –
apresentaram contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 362263388, págs. 01/14).

O Recorrido, Alisson Adriano de Barros Gomes, não apresentou contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 375333360, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Ariel Dourado Oliveira de Alcântara insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Cominatória de Obrigação de Fazer, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Ariel Dourado Oliveira de Alcantara ajuizou Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Cominatória de Obrigação de Fazer, em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, do Estado de Mato Grosso e de Sérgio Adriano da Silva, sustentando que foi proprietário de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KSE, a qual teria sido vendida e entregue a terceiro em meados de 2011, ocasião em que o respectivo Certificado de Registro de Veículo foi preenchido e entregue ao adquirente para que promovesse a transferência junto ao órgão de trânsito.

Relatou, na inicial, que acreditava ter sido realizada a alteração cadastral do veículo, porém, no final de 2017, recebeu notificações de autuações de trânsito e constatou que a comunicação da venda jamais havia sido efetivada perante o DETRAN/MT e que, em razão dessa circunstância, passou a figurar como responsável por débitos relacionados ao veículo, compreendendo IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório e multas, cujo montante alcançava aproximadamente R$ 4.005,60 (quatro mil, cinco reais e sessenta centavos).

Afirmou que, após diligências junto ao órgão de trânsito, identificou Sérgio Adriano da Silva como condutor da motocicleta em diversas infrações registradas entre os anos de 2016 e 2017, circunstância que, segundo defendeu, evidenciaria a posse do bem por referido requerido.

Acrescentou que, embora não possuísse documento comprobatório da alienação, a tradição do veículo teria sido suficiente para transferir a propriedade, nos termos da legislação civil aplicável aos bens móveis.

Argumentou que os débitos tributários foram constituídos em seu nome exclusivamente porque a venda não foi comunicada ao DETRAN/MT, embora a incidência do IPVA recaia sobre o proprietário do veículo.

Defendeu, assim, a inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso desde a alienação do bem, ou, subsidiariamente, a partir da citação dos entes públicos na demanda.

Sustentou, ainda, que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro limita-se às penalidades de trânsito e suas reincidências, não alcançando tributos, taxas de licenciamento ou seguro obrigatório.

Com base nessa premissa, alegou ser indevida a cobrança dos IPVAs lançados em seu nome após a transferência da posse do veículo, requerendo o reconhecimento da ilegalidade dos débitos fiscais constituídos.

Ao final, requereu a declaração de que não mais detinha a propriedade da motocicleta desde 2011; a condenação do corréu à regularização cadastral do veículo; a determinação para que o DETRAN/MT promovesse a alteração do registro caso o adquirente permanecesse inerte; a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso relativamente aos encargos decorrentes da propriedade do veículo; bem como a anulação das certidões de dívida ativa e dos débitos de IPVA vinculados ao automóvel.

Parte superior do formulário

A Julgadora singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta por ARIEL DOURADO OLIVEIRA DE ALCANTARA em face do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão,
Ariel Dourado Oliveira de Alcântara
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a efetiva alienação da motocicleta objeto da demanda, de modo a afastar a responsabilidade do Apelante pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo.

O Recorrente sustenta que deixou de ser proprietário do bem em meados do ano de 2011, ocasião em que teria promovido sua venda e entregue o veículo ao adquirente, circunstância que, à luz dos artigos 1.267 e 1.275, ambos do Código Civil, seria suficiente para caracterizar a transferência da propriedade móvel e a consequente perda de qualquer vínculo jurídico com a motocicleta.

Os dispositivos invocados pelo Apelante assim dispõem:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.”

Registro que não há divergência doutrinária ou jurídica quanto ao fato de que a propriedade dos bens móveis, em regra, transfere-se pela tradição. Tampouco se ignora que a alienação constitui causa de perda da propriedade. O que se discute, entretanto, não é a validade abstrata dessas premissas, mas a efetiva demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse aspecto, a pretensão recursal encontra obstáculo intransponível na absoluta insuficiência probatória verificada nos autos.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Trata-se de regra elementar do sistema processual, cuja observância se torna ainda mais relevante quando a parte pretende desconstituir situação jurídica formalmente consolidada perante os registros públicos.

No caso
sub examine
, o Apelante afirma ter vendido a motocicleta há mais de uma década, porém não apresentou contrato de compra e venda, recibo de transferência, cópia do Certificado de Registro do Veículo devidamente preenchido, reconhecimento de firma, comprovante de comunicação de venda ou qualquer outro documento minimamente apto a demonstrar a alegada alienação.

Ao revés, a própria narrativa inicial revela que sequer se recorda da identidade do suposto adquirente originário, circunstância que evidencia a fragilidade da versão apresentada.

Na verdade, a alegada tradição permaneceu restrita ao campo das afirmações unilaterais, sem qualquer suporte documental idôneo capaz de conferir verossimilhança ao fato narrado.

A circunstância de determinadas infrações de trânsito terem sido atribuídas a terceiro não possui a aptidão jurídica pretendida pelo Recorrente, uma vez que a identificação de pessoa diversa conduzindo o veículo em momento posterior não constitui prova da efetiva transferência da propriedade.

Ademais, a condução do automóvel por terceiro demonstra, quando muito, situação de posse ou utilização do bem, mas não comprova a ocorrência de negócio jurídico translativo, tampouco a data em que teria sido realizado.

Nota-se que a tese recursal confunde posse com propriedade, pois embora seja possível que terceiros tenham exercido a posse direta da motocicleta ao longo dos anos, tal circunstância não autoriza concluir, automaticamente, pela transferência da titularidade dominial, sobretudo quando inexistem documentos capazes de demonstrar a origem, a data e as condições da alegada alienação.

Além disso, a argumentação do Apelante desconsidera a existência de disciplina normativa específica aplicável aos veículos automotores.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

A norma possui inequívoca finalidade de segurança jurídica, conferindo confiabilidade ao cadastro público de veículos e permitindo que a Administração Pública identifique com precisão os responsáveis pelas obrigações decorrentes da propriedade e circulação dos automotores.

É incontroverso que o Apelante jamais promoveu a comunicação da alegada venda ao órgão de trânsito. Também não providenciou a regularização da transferência registral do veículo e, ainda mais relevante, inexiste prova segura da própria alienação.

Registro que a mitigação dos efeitos decorrentes da inobservância do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro somente se mostra admissível em hipóteses excepcionais, nas quais a alienação reste demonstrada por elementos probatórios robustos, coerentes e convincentes, o que não é a situação dos autos.

A inexistência de contrato, recibo, documento de transferência ou qualquer outro elemento objetivo impede o reconhecimento judicial da perda da propriedade com base exclusivamente em alegações unilaterais formuladas anos após os fatos narrados.

Igualmente, não procede a invocação da Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, visto que o referido entendimento pressupõe a efetiva comprovação da alienação do veículo, circunstância indispensável para afastar a responsabilidade tributária do antigo proprietário em relação aos exercícios posteriores à transferência.

Na hipótese examinada, justamente o fato essencial – a alienação – permaneceu desprovido de demonstração.

Em outras palavras, não se está imputando responsabilidade ao Apelante apesar da prova da venda; o que ocorre é precisamente o contrário: a manutenção dos débitos decorre da ausência de prova da transferência da propriedade.

Frise-se que não se pode admitir que a simples alegação de entrega do veículo, desacompanhada de documentação idônea, seja suficiente para afastar registros públicos regularmente constituídos e desconstituir obrigações tributárias e administrativas formalmente vinculadas ao proprietário cadastrado.

Entendimento diverso comprometeria a segurança jurídica das relações envolvendo veículos automotores, esvaziaria a eficácia do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e transferiria à Administração Pública os efeitos decorrentes da negligência do próprio alienante em promover a regularização da transferência.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral do ato sentencial impugnado.

Reforçando o entendimento, perfilho julgado desta Câmara sobre caso análogo:

“Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de negativa de propriedade. Veículo automotor. Ausência de comprovação da transferência. Responsabilidade tributária. Renúncia à propriedade. Bloqueio administrativo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por suposto ex-proprietário de veículo automotor, objetivando o reconhecimento da perda de propriedade com efeitos retroativos e a consequente exoneração de responsabilidade por débitos tributários, administrativos e eventuais infrações geradas após a alegada alienação. O recorrente sustenta que entregou o veículo a terceiro, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória, limitando-se a juntar boletim de ocorrência e alegar renúncia à propriedade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da tradição do veículo para fins de exclusão da responsabilidade do recorrente; (ii) definir se é possível reconhecer a perda da propriedade por renúncia, sem observância das exigências legais e administrativas; (iii) estabelecer se subsiste a responsabilidade tributária do recorrente pelos débitos gerados após a suposta alienação; (iv) avaliar a legalidade e razoabilidade da ordem de bloqueio administrativo do veículo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJMT exige, para afastamento da responsabilidade do antigo proprietário, comprovação mínima da alienação e da tradição do veículo, o que não se verifica nos autos, pois o recorrente não apresentou contrato, recibo ou comunicação formal de venda.

4. A simples lavratura de boletim de ocorrência não constitui prova suficiente da transferência do bem, nem substitui os documentos legalmente exigidos para caracterizar a tradição.

5. A renúncia à propriedade, prevista no art. 1.275, II, do CC, não se aplica aos veículos automotores sem a observância dos requisitos do art. 134 do CTB, que impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito.

6. A ausência de comunicação formal ao DETRAN mantém a vinculação do veículo ao CPF do proprietário registral, o que atrai a sua responsabilização pelos encargos tributários e administrativos, conforme entendimento majoritário e reiterado do TJMT.

7. A responsabilidade tributária pelo IPVA decorre do registro da propriedade no órgão de trânsito, e não da posse ou uso do veículo, sendo imprescindível prova documental inequívoca da alienação para afastar tal responsabilidade.

8. A determinação de bloqueio administrativo do veículo via RENAJUD, determinada pelo juízo de origem, revela-se medida razoável e proporcional para proteger o recorrente e evitar o acúmulo de novos débitos, em consonância com precedentes do TJMT e de outros tribunais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 0003231-54.2011.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 6.3.2020; TJMT, Recurso Inominado n.º 1030373-68.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, DJE 21.7.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002761-80.2023.8.11.0007, Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 2.11.2023. (N.U 1039880-98.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)” (Negritei).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ariel Dourado Oliveira de Alcântara mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026